Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.616.001-39 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – AVENTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM FEITO ANTERIOR, UTILIZADA COMO PROVA EMPRESTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA QUE DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
, de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
(STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG).

Verificando-se, no caso concreto, que a invalidez permanente do autor se confirmou com a realização da perícia judicial em demanda anteriormente extinta por este Sodalício, com trânsito em julgado operado após interposição de recurso especial, não há se falar em prescrição do direito material.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018381-64.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
162852196
), que, a unanimidade, proveu o
recurso da seguradora embargada, para

reformar a sentença e
reconhecer a prescrição do direito material postulado.

Em suas razões recursais, o embargante
aponta vício
no acórdão recorrido já que este processo foi distribuído pelo fato do outro
1017023-06.2018.8.11.0041
ter sido extinto, com a decisão transitada em julgado somente no dia 29/04/2022, o que afasta
até esta data o início da contagem do prazo prescricional.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para fazer constar a
manifestação de Vossa Excelência acerca deste ponto omisso

(Id
164686690).

Contrarrazões ofertadas no Id
165639727
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3º DO CC – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.
”

Revisitando os autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas, porque, de fato, este processo foi distribuído por prevenção ao de nº.
1017023-06.2018.8.11.0041, cuja sentença nele proferida foi reformada por este Sodalício em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo, suscitada de ofício, seguindo-se de interposição de Recurso Especial à Corte Superior, em que a r. decisão transitou em julgado em
25/04/2022
, conforme certificado no Id 126113665.

Convém ressaltar, ademais, que em referido processo, apesar da inexistência de requerimento administrativo, ao contrário do presente processo (nº. 1018381-64.2022.8.11.0041 – Id 158973239), foi realizada perícia judicial que atestou a invalidez permanente do autor/embargante, inclusive utilizada como prova emprestada neste feito (Id 158973227), de modo que não há se falar
em
prescrição trienal do direito material, mormente considerando que a interposição de recurso especial, embora não dotado de efeito suspensivo automática, equivale à formalização de requerimento administrativo, a ensejar a aplicação, ainda que por analogia, do entendimento jurisprudencial da Corte Superior quando do julgamento do REsp 1.388.030/MG, que por sua vez originou o Verbete Sumular nº. 278.

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, afastando a preliminar de prescrição trienal.

Assim, passo a análise do Recurso de apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Quanto ao mérito, observa-se que a seguradora defende que decaiu em parte mínima do pedido lançado na exordial, de modo que entende que não deve arcar com nenhuma despesa de honorários advocatícios com a redistribuição da sucumbência na forma do artigo 86,
caput
, do CPC; alternativamente, pede minoração da verba honorária (Id 158973900).

Por derradeiro, no que diz respeito à minoração da verba sucumbencial, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (
R$253,12
) ou 20% (
R$506,24
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária R$1.000,00 (mil reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

(N.U 1019945-88.2016.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”

(N.U 1012851-84.2019.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

E quanto ao tópico alusiva à (re)distribuição da sucumbência, igualmente tenho que razões não socorrem a apelante.

Isso porque, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há falar em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, para afastar a ocorrência da prescrição, e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposta pela seguradora demandada, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023